Tribunal: STF
Processo: ARE 1583627
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição Previdenciária Patronal. Base de Cálculo. PIS e COFINS. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Alegação de aplicação do art. 1.033 do CPC. Inviabilidade.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 

    2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso do contribuinte. 

    II. Questão em discussão

    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

    III. Razões de decidir

    4. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. 

    5. Nas razões do agravo interno interposto pela parte constou pleito de aplicação do art. 1.033 do Código de Processo Civil. Tal pedido não foi analisado quando da apreciação do recurso, o que justifica o cabimento dos embargos de declaração (RE 1.309.013 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30/05/2023).

    6. Inviável, no caso, a remessa dos autos ao STJ, nos termos do art. 1033 do CPC, tendo em vista que a decisão recorrida, além de concluir que a matéria dos autos é de nível infraconstitucional, também aplicou o óbice da Súmula 279 do STF. Precedentes. 

    IV. Dispositivo 

    7. Embargos parcialmente acolhidos, sem alteração das conclusões adotadas no acórdão embargado..